Tribunal: TJDFT
Processo: 0760652-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. DIPLOMA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. REQUISITO CUMPRIDO NO CURSO DO PROCESSO. TEMA 476 DO STF.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: obrigar o Distrito Federal a aceitar o certificado de declaração de conclusão de curso superior como diploma de conclusão, até que o referido diploma fosse emitido, para fins de permitir a matrícula da autora no Curso de Formação da Polícia Militar. Recurso do réu em face da sentença de procedência dos pedidos.2 – Preliminar em contrarrazões. Estabilidade da demanda. Inaplicabilidade. Na forma do art. 304 do CPC, a tutela antecipada, concedida em caráter antecedente, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. A autora defende em suas contrarrazões que a demanda em julgamento já teria se tornado estável. Tal alegação não procede. Isso porque a situação exposta no art. 304 do CPC se aplica exclusivamente às tutelas antecipadas concedidas em caráter antecedente. No caso em exame a decisão antecipatória foi objeto de recurso próprio, que decidiu provisoriamente, no aguardo da decisão do presente feito. Remanesce o interesse de agir em relação ao presente processo. Preliminar em contrarrazões afastada.3 – Matrícula em curso de formação. Exigência de apresentação de diploma de curso de nível superior. Requisito cumprido. A autora foi convocada para se matricular no Curso de Formação de Praças da PMDF, regido pelo Edital no 21/ DGP – PMDF, de janeiro de 2018. Dentre os documentos necessários para sua matrícula, foi especificado no item 3.2.3 do referido Edital, a necessidade de apresentação de diploma de conclusão de curso de nível superior. A autora comprovou por meio de diversos outros documentos, como certificado de conclusão do curso superior, declaração e histórico escolar, que, em 20/12/2013, concluiu o curso de graduação em Administração e colou grau no dia 28/03/2014. Contudo, os documentos de id 44519506, recibo de entrega da documentação exigida e de id 44519504 demonstram a efetiva entrega do diploma devidamente registrado junto à entidade credenciada do Ministério da Educação (Unb), com o que se acha cumprida a exigência editalícia.4 – Repercussão Geral. Tema 476. Distinção. O caso em exame não encontra óbice no julgado repercussão geral do tema 476 (Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado). É que a presente decisão não tem respaldo apenas no fato consumado, qual seja, a nomeação em caráter precário, mas também no efetivo cumprimento da obrigação legal e editalícia no curso do processo, o que ocorreu no dia 23/12/2021. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 500,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

F